Tribunal: TJSP
Processo: 2069889-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que não concedeu o benefício da Justiça Gratuita ao agravante – Ausência de demonstração de situação de hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da benesse – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.